Tribunal: TJSP
Processo: 2281808-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - instrumento particular de venda e compra de uma "unidade produtiva isolada" - exceção de pré-executividade - ausência de justificativa para a utilização, na espécie, dessa objeção - ausência de matéria de ordem pública - necessidade de ampla dilação probatória - decisão mantida - agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281808-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
CANABRAVA BIOENERGIA PARTICIPAÇÃO S/A, são agravados COMPANHIA
BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ENERGÉTICA BRASILÂNDIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
AGRISUL AGRÍCOLA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281808-48.2019.8.26.0000
Voto no 36945
Agravo de instrumento no 2281808-48.2019
Agravante: Canabrava Bioenergia Participações S/A
Agravados: Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool
(Recuperação Judicial) e Outros
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
instrumento particular de venda e compra de uma “unidade
produtiva isolada” - exceção de pré-executividade - ausência
de justificativa para a utilização, na espécie, dessa objeção -
ausência de matéria de ordem pública - necessidade de ampla
dilação probatória - decisão mantida - agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção
de pré-executividade.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281808-48.2019.8.26.0000
Inicialmente, destaque-se que a chamada exceção de pré-
executividade, efetivamente, não tem previsão legal, tratando-se de
criação pretoriana.
Contudo, vinha se a admitindo quando, por vício
insanável ou ausência de condição específica para a propositura da
demanda, a relação executiva sequer pudesse ser instaurada, ou seja,
quando a nulidade atingisse o título propriamente dito, sob seu
aspecto formal, e não quanto ao valor que ele representava.
E, como não iria ocorrer a discussão sobre o “mérito” do
débito, não se exigia, nessas situações, que o Juízo estivesse
garantido.
Evitava-se, assim, toda a tramitação do feito até a
formalização da constrição, para, então, ser apresentada a defesa.
Contudo, com o advento da reforma da sistemática
processual, “o executado, independentemente de penhora, depósito
ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos” (art.
914 do Código de Processo Civil).
Observe-se, ademais, que, na forma do disposto no art.
919, caput da lei de rito, os atuais embargos, da mesma forma que a
exceção de pré-executividade, não tem efeito suspensivo, de sorte a
não se afigurar qualquer diferença, prejuízo ou vantagem ao devedor.
Assim, não mais se verifica a justificativa para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281808-48.2019.8.26.0000
utilização do instituto da exceção da pré-executividade.
Ainda que se pudesse aceitá-la, evitando-se um
indesejado rigor, a exceção de pré-executividade, tratando-se de
incidente em processo de execução, de âmbito cognitivo estreito,
somente teria espaço quando versar sobre a análise de vício formal e
que não demande dilação probatória.
Não é essa a situação do presente autos.
Isto porque a objeção apresentada pela agravante funda-
se, basicamente, na alegação da (i) inexistência, conforme previsto no
documento que embasa a demanda, de uma obrigação de pagar
quantia certa em favor dos exequentes, mesmo no caso de
inadimplemento; (ii) ou, por eventualidade, a inexigibilidade da
obrigação de pagar valores aos Exequentes, com a consequente
suposta inexistência do título, e a extinção da execução.
Aduz a legitimidade da retenção de pagamentos
remanescentes, em razão de mecanismos previstos no contrato e,
também, no inadimplemento da obrigação das exequentes de
transferir o ativo sem sucessão.
Tais discussões, assim como a verificação das condições
para pagamento do preço, dependem da análise das inúmeras
disposições contratuais já que, a princípio, o contrato que instrui a
execução é título líquido, certo e exigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281808-48.2019.8.26.0000
E a suposta incompatibilidade entre o título e a demanda,
à evidência, demanda dilação probatória, que não pode ser produzida
em exceção de pré-executividade.
Nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça
citados e parcialmente transcritos na petição inicial do agravo, de
relatoria dos Ministros Luiz Felipe Salomão e Paulo de Tarso
Sanseverino, são claros e categóricos ao afirmar o cabimento da
exceção quando houver “vícios objetivos do título executivo atinentes
à certeza, liquidez e exigibilidade”, o que não ocorre na espécie, que,
repita-se, demanda dilação probatória.
À evidência, os temas apresentados são típicos de
embargos à execução, à luz do art. 917 do Código de Processo Civil,
e não constituem matéria de ordem pública, a observar, inclusive, as
razões recursais que fundamentam o pedido de extinção da demanda,
que dependeriam de julgamento acerca das condições para pagamento
do preço, inadimplemento de obrigações essenciais, desnaturamento e
desequilíbrio do contrato, e, autorização de retenção de parcelas do
preço (fls. 21).
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. decisão guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281808-48.2019.8.26.0000
Relator